Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Inviável o pagamento de honorários sucumbenciais de forma solidária entre os litisconsortes em sede de cumprimento de sentença, se a sentença da ação principal distribuiu entre eles, a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários ao decidir expressamente segundo as regras do CPC/73 e não houve recurso desse trecho da sentença que já transitou em julgado.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.